Tribunal: STF
Processo: HC 65984
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-10
Data de publicação: 1988-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CONSISTENTE NA ANULAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
CONFIRMADA EM APELAÇÃO, POR OCORRENCIA DE  MUTATIO LIBELLI SEM QUE
HOUVESSE ADITAMENTO DA DENUNCIA.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO. EVENTUAIS INCORREÇÕES MATERIAIS DA
SENTENÇA BENEFICIARAM OS PACIENTES.
PEDIDO DENEGADO.